Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-51.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006319-51.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 012.870.201-00 (APELANTE), CLEIDEUNICE LOPES - CPF: 019.622.431-41 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - CUMPRIMENTO DA ORDEM - SENTENÇA RECONHECENDO A PERDA DE OBJETO - INOCORRÊNCIA - DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.

1. O deferimento antecipado da tutela requerida possui caráter provisório, sendo necessário o julgamento definitivo da controvérsia, ainda que cumprida a decisão liminar.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo a responsabilidade pela prestação dos serviços e pelo fornecimento de medicamentos e terapias para se efetivar tal direito de todos os entes federados de forma solidária e conjunta.

3. Demonstrada a necessidade do fornecimento de medicamento para o tratamento do paciente, de acordo com a moléstia que o acomete, observada a prescrição médica, ao Estado se impõe a obrigação de realizá-la.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame
Necessário de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
em desfavor da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada no único 1006319-51.2018.811.0002, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Houve ainda, condenação em honorários advocatícios, no valor R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 85 § 8o do CPC.

Alega o Apelante que foi determinada a extinção do feito em razão do cumprimento da liminar, entretanto, em que pese o ora apelado tenha fornecido o medicamento referente as doses das primeiras semanas, a medicação fornecida não é resolutiva, haja vista que o tratamento é contínuo, conforme se infere do receituário anexo a exordial.

Entende que incorreu em erro o magistrado ao extinguir o feito, posto que o fornecimento da medicação deve ser mantida, conforme a prescrição médica constante dos autos.

No tocante aos honorários, requer que estes sejam fixados em valor não inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 § 3o do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem apresentação de contrarrazões (id. no 7026394).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta salientar que diligentemente o Juízo monocrático deixou de submeter a sentença a remessa necessária, já que não atingiu o valor disposto no artigo 496, do CPC.

O recurso visa a desconstituição da sentença que
julgou procedente a ação deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

No caso em apreço,
Rafael Rodrigues dos Santos
ajuizou ação de obrigação de fazer para cumprir dever político-constitucional com pedido de antecipação de tutela em face do
Estado de Mato Grosso
, alegando que é portador da doença crônica RETOCOLITE ULCERATIVA, objetivando o fornecimento do medicamento ‘’HUMIRA ( Adalimumabe)’.’

O Juízo monocrático deferiu a liminar e determinou o fornecimento do medicamento, conforme a prescrição médica.

Contudo, após, informação do cumprimento da liminar proferiu a seguinte sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito:

A parte autora informou que após exaustiva espera houve o cumprimento da mediada vindicada. (Id 15522321).

{...} O processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheitade provas em audiência. [...]

No mérito, o pedido esboçado pela parte autora merece acolhimento. De acordo com o artigo
196
da
Constituição Federal
dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Além do mais, consta nos autos que a parte autora sofre problemas de saúde, e que, para tratamento, necessitava do medicamento “Humira (Adalimumabe)’’. Restou demonstrado nos autos, por intermédio de laudo médico, que a parte autora necessita de tal tratamento para o controle de sua enfermidade. Não há que se falar em resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência do pedido.

Isto posto, julgo procedente esta ação, deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC. Sem custas processuais (art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Condeno em honorários advocatícios, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85 §8o, observado o disposto nos incisos do §2o do NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.a ed., p. 370).

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art.
496
,
§ 3o
,
I
I
(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados) do NCPC.

O recurso merece o provimento almejado.

Isso porque, que
não há falar em extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do
cumprimento
de decisão
liminar
, pois, não obstante possua caráter satisfativo, reveste-se de provisoriedade e precariedade, não acarretando, por si só, a
perda
superveniente do interesse processual ou
objeto
da ação, porque apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material.

O ente municipal, somente forneceu o medicamento prescrito, por força de comando judicial.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA DECISÃO – MÉRITO – ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE EM CONTRATOS – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO INTERESSADO – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AO ACESSO Á INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO – ORDEM CONCEDIDA
. Não há falar em perda do objeto em razão do deferimento da liminar e do seu cumprimento por força de determinação judicial, face à necessidade de ratificação da decisão por ocasião da apreciação do mérito
. l[...](N.U 1014429-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEIÇÃO –– FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PELO PRINCÍPIO ATIVO E MEDIANTE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF RECURSO DESPROVIDO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – NECESSIDADE COMPROVADA – PROVIMENTO PARCIAL - SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1
. A alegação de perda superveniente do objeto, ante a menção, em Ofício da Secretaria de Saúde do Município, da disponibilidade dos medicamentos vindicados na inicial, é fato diverso do fornecimento dos mesmos ao paciente, pois, é possível que se informe a existência dos fármacos, e na hora de retirar os mesmos nas Unidades Básicas de Saúde, estes não estejam disponíveis. 2. O simples cumprimento da liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença
. 3. [...] mínimas de garantia da saúde do indivíduo.(N.U 0503433-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Assim, resta
resta clara a necessidade da decisão proferida em sede
de liminar ser novamente apreciada, a fim de se confirmar ou não seus efeitos em caráter
definitivo e atingir plenamente seus objetivos
.

No caso em tela, é evidente a responsabilidade do Estado de Mato Grosso ante o risco de dano irreparável, vez que restou comprovado
, por meio dos documentos médicos acostados aos autos (id. no 6766929, que o Apelante necessita fazer uso contínuo do fármaco “
Humira 40 mg
” para o restabelecimento de sua saúde
.

Além do autor não ter condições financeiras para arcar com o alto custo do fármaco, sendo dever do Ente Público custear o tratamento realizado, a fim de se proteger o direito do paciente à saúde e à vida digna, ao contrário se estaria violando a dignidade da pessoa human
a.

Assim, é
dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde
, constituindo o fornecimento de medicamento uma de suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de saúde, notadamente, quando a pessoa é hipossuficiente
.

Relativamente à fixação dos honorários, o Apelante alega não terem sido observados os parâmetros dispostos no art. 85, §3o, do CPC, pleiteando por sua majoração.

A fixação dos honorários em R$200,00 se mostra equivocada.

Aqui se faz necessário deixar claro que o §8o do art. 85 concede discricionariedade ao magistrado, para a fixação dos honorários, somente em causas nas quais o valor se apresente irrisório, muito baixo ou inestimável,como
in casu
.

Assim, tendo em vista o seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, que mesmo objetivando o direito constitucional à saúde, de grande importância, é corriqueira em nossos Tribunais, além de ter sido resolvida em tempo razoável, respeitados, deve-se majorar ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência que determinou ao réu o fornecimento ao autor do medicamento pleiteado na inicial, conforme prescrição médica, bem como majorar os honnorários advocatícios ao patamar de R$ 1.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020